Tribunal: TJSP
Processo: 1010469-37.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Improcedência. Insurgência do embargante.

Excesso de execução. Pedido desprovido de indicação do valor que entende correto e do demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Inobservância do disposto nos §§ 3o e 4o, inciso II, do art. 917, do CPC.

Ação proposta contra a devedora principal e o devedor solidário. Devedora principal em

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Improcedência. Insurgência do embargante.

Excesso de execução. Pedido desprovido de indicação do valor que entende correto e do demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Inobservância do disposto nos §§ 3o e 4o, inciso II, do art. 917, do CPC.

Ação proposta contra a devedora principal e o devedor solidário. Devedora principal em recuperação judicial. Processamento deferido. Novação. Pretensão de suspensão do processo. Inadmissibilidade.

Novação operada que não aproveita aos garantidores da dívida. Exegese dos arts. 6o, "caput", 52, III, e 49, §1o, da Lei no 11.101/2005. Recurso especial repetitivo no 1.333.349 - SP e Súmula no 581, do c. STJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000930667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010469-37.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAERCIO DAVID MARTINHO, é apelado BANCO SOFISA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
Voto no 45.755
Apelação n° 1010469-37.2018.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Maercio David Martinho
Apelada: Banco Sofisa S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. Improcedência. Insurgência do embargante.
Excesso de execução. Pedido desprovido de indicação do
valor
que
entende
correto
e
do
demonstrativo
discriminado e atualizado do débito. Inobservância do
disposto nos §§ 3o e 4o, inciso II, do art. 917, do CPC.
Ação proposta contra a devedora principal e o devedor
solidário. Devedora principal em recuperação judicial.
Processamento
deferido.
Novação.
Pretensão
de
suspensão do processo. Inadmissibilidade.
Novação operada que não aproveita aos garantidores da
dívida. Exegese dos arts. 6o, “caput”, 52, III, e 49, §1o, da
Lei no 11.101/2005. Recurso especial repetitivo no
1.333.349 - SP e Súmula no 581, do c. STJ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos à execução, reportada a cédulas de
crédito bancário com vistas à abertura de crédito em conta corrente da
pessoa jurídica, devedora principal.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
A r. sentença julgou improcedentes os embargos e
condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da execução.
Clama o executado para a concessão da gratuidade e para
a reforma da conclusão de primeiro grau e o faz sob o argumento de
que há excesso de execução, uma vez que não é devedor solidário na
cédula de crédito bancário no CTG283691, em que se exige o
pagamento da quantia atualizada de R$ 758.222,26.
Sustenta o recorrente que o deferimento da recuperação
judicial da devedora principal implica em novação e assim todos os
créditos anteriores ao pedido ficam sujeitos a ele, de sorte que não há
que se falar em execução dos garantidores, devendo o processo de
execução ser suspenso.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
Assim, pugna pela procedência dos embargos para
reconhecer o excesso de execução em relação à cédula de crédito
bancário no CTG283691, por não haver solidariedade, e para
suspender o processo de execução, pela novação, invertendo-se os
ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Tal como decidido no agravo de instrumento julgado por
esta Câmara (fls. 120/125), o caso em análise aponta para o
descabimento da benesse, em sendo considerados o pífio valor
atribuído à causa (R$1.000,00), a condição do postulante de
empresário e a pouca verossimilhança do alegado.
Porém, para evitar ainda mais o retardo da solução da
lide, em prejuízo do próprio credor, é caso de se postergar, assim

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
como se fez com o preparo inicial, o preparo recursal para o final do
processo, ficando observado ao embargante que o não recolhimento
implicará a inscrição do débito na dívida ativa da Fazenda do Estado.
No mais, o recurso não merece acolhimento.
É necessário observar que não se aplica, ao caso, o
Código de Defesa do Consumidor, pois, da análise das cédulas de
crédito bancário (fls. 34/52 e 53/64), é possível extrair de suas
cláusulas que a operação de crédito realizada pelo embargante com a
embargada se refere a contrato de mútuo para assegurar a formação de
capital de giro e, com isso, implementar as atividades da pessoa
jurídica, devedora principal.
Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Segundo orientação desta Corte Superior, não incide o

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2o do
CDC) nos casos de financiamento bancário ou de
aplicação financeira com o propósito de ampliar capital
de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido
da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a
atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso,
incrementar os negócios e o lucro” (REsp 963852/PR,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA TURMA, j. 21/08/2014, DJe 06/10/2014).
Assim, a questão acerca da matéria e do ônus da prova
será analisada à luz do Código Civil e do Código de Processo Civil.
Na petição inicial dos embargos o embargante alegou de
forma genérica o excesso de execução, cujo pleito foi rejeitado nos
termos do artigo 917, § 4o, II, do Código de Processo Civil, por não
apontar o valor correto e não apresentar o demonstrativo de débito.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
Agora, o embargante diz que há excesso de execução por
não ser devedor solidário na cédula de crédito bancário no
CTG283691, em que a exequente exige o pagamento da quantia
atualizada de R$ 758.222,26.
Contudo, apesar da inovação da matéria, o que, a rigor,
impediria seu conhecimento nesta sede, é necessário esclarecer que o
embargante assina o instrumento contratual na condição de devedor
solidário (fls. 34/52).
Se a intenção do embargante era alegar e demonstrar que
a embargada, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, deveria eles declarar na petição inicial o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do
débito, de sorte de, não o fazendo, como é o caso, a rejeição dos
embargos, nesta parte, foi correta, na forma dos §§ 3o e 4o, inciso II,
do artigo 917, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
É inolvidável que o plano de recuperação judicial
apresentado e deferido em face da devedora principal caracteriza
novação do crédito em relação a ela e seus respectivos credores, nos
termos do art. 59, “caput”, da Lei no 11.101/2005.
Todavia, tal fato não tem o condão de suspender a
demanda proposta contra os garantidores da dívida (arts. 6o, “caput”, e
52, inciso III, da Lei no 11.101/2005), e nem mesmo lhes beneficia a
novação firmada em proveito daquela, por força do disposto no art.
49, §1o, da mesma Lei no 11.101/2005.
Esta orientação ficou pacificada pela decisão proferida
em Recurso Especial no 1.333.349 - SP, tomado como recurso
repetitivo, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
contando com a seguinte ementa:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC
E
RESOLUÇÃO
STJ
N.
8/2008.
DIREITO

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS.
6o, CAPUT , 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA
LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005". 2. Recurso especial não provido” (DJE
02.02.2015).

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
Recentemente, aquele sodalício, tomando por base, entre
outras, a jurisprudência acima, aprovou o seguinte enunciado:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula no
581, 2a Seção, j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016).
Em outras palavras, o deferimento do plano de
recuperação judicial não beneficia o avalista garantidor da dívida aqui
perseguida pela credora e autoriza a continuidade do processo em face
dele pelo valor exigido.
Por essas razões, a r. sentença proferida julgou
adequadamente a lide instaurada, especialmente no que se refere às
insurgências apresentadas, inexistindo razão para qualquer alteração
da conclusão de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1010469-37.2018.8.26.0009
Por força do §11, do artigo 85, do Código de processo
Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados na
sentença em favor do patrono da embargada de 10% para 12% sobre o
valor atualizado da execução.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator